Tribunal: TJPA
Processo: 0822102-20.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0822102-20.2022.8.14.0301

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO APELAÇÃO CÍVEL Nº 0822102-20.2022.8.14.0301
EMBARGANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
EMBARGADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INCONFORMISMO. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MULTA.

1 – Trata-se de Embargos de Declaração opostos por concessionária de energia elétrica em face de acórdão que reformou sentença de improcedência, condenando a embargante ao pagamento de indenização regressiva à seguradora autora, com base em responsabilidade objetiva nas relações de consumo, por danos decorrentes de suposta oscilação no fornecimento de energia.

2 – A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC, especialmente quanto: (a) à alegação de ausência de responsabilidade pelo sinistro; (b) à suposta inexistência de comunicação prévia do dano; (c) à nulidade da sentença por fundamentação deficiente; (d) à alegação de unilateralidade dos laudos periciais; e (e) à ausência de prequestionamento para fins recursais.

3 – O acórdão embargado enfrentou adequadamente a tese de responsabilidade civil, com base na teoria objetiva, considerando a autora como consumidora por equiparação, nos termos do CDC.

4 - Quanto à comunicação prévia e à nulidade da sentença, a matéria foi implícita e suficientemente enfrentada, nos limites da prestação jurisdicional exigida.

5 - A prova unilateral foi considerada válida, em consonância com jurisprudência pacífica do STJ, dado que não foi apresentada contraprova pela embargante.

6- Inexistindo omissão ou contradição, e estando o julgado devidamente fundamentado, não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional.

7- O inconformismo da parte com a conclusão desfavorável não se confunde com os vícios sanáveis por meio dos aclaratórios. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

4 – Caracterizada a natureza protelatória dos embargos, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO APELAÇÃO CÍVEL Nº 0822102-20.2022.8.14.0301
EMBARGANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
EMBARGADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
Equatorial Pará Distribuidora de Energia S/A
, em face do acórdão proferido nos autos da
Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos
, movida por
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
, o qual deu provimento ao recurso de apelação da seguradora para reformar a sentença de improcedência e condenar a embargante ao pagamento de indenização regressiva no valor de R$ 2.268,90, acrescido de correção monetária e juros de mora.

A parte embargante alega a existência de
omissões e contradições
no v. acórdão, o que justificaria a oposição dos aclaratórios com fundamento no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Sustenta que o julgado não enfrentou todos os argumentos deduzidos na defesa, especialmente quanto à ausência de responsabilidade pela ocorrência do sinistro, à alegação de inexistência de comunicação prévia do dano e à nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada, com base no art. 489, §1º, IV, do CPC.

Aduz, ainda, que o acórdão deixou de considerar que os laudos apresentados são
unilaterais
, não sendo acompanhados de qualquer contraprova isenta ou produzida sob o crivo do contraditório, contrariando o entendimento consolidado do STJ e jurisprudência de outros Tribunais Estaduais. Ressalta também a ausência de fundamentação legal e jurisprudencial explícita, o que comprometeria a completude da prestação jurisdicional.

Além disso, invoca a necessidade de prequestionamento da matéria para fins de interposição de recurso às instâncias superiores, citando os artigos 489 e 1.022 do CPC, além de decisões do STJ que reconhecem a nulidade de julgados que não enfrentam os argumentos relevantes ao deslinde da controvérsia.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos com efeitos
infringentes
, para que seja anulada a decisão proferida no acórdão embargado, reconhecendo-se as omissões e contradições apontadas, com o consequente exame das matérias suscitadas, inclusive quanto à inexistência de responsabilidade da embargante pelos danos alegados.

Em
contrarrazões
, a embargada
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
, sustenta que os embargos são manifestamente
improcedentes
e
meramente protelatórios
, uma vez que não se constata no acórdão qualquer omissão, contradição ou obscuridade, mas apenas inconformismo da parte embargante com a conclusão desfavorável à sua pretensão.

Aduz que a decisão embargada encontra-se adequadamente fundamentada, com base na teoria da responsabilidade objetiva nas relações de consumo, sendo dispensada a demonstração de culpa. Argumenta, ainda, que a matéria foi devidamente enfrentada no voto da Relatora, inclusive com análise do conjunto probatório carreado aos autos, razão pela qual não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional.

Ao final, requer o
não acolhimento
dos embargos de declaração, mantendo-se integralmente o acórdão embargado.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO APELAÇÃO CÍVEL Nº 0822102-20.2022.8.14.0301
EMBARGANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
EMBARGADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes seus pressupostos de admissibilidade.

Conforme já exposto no relatório, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
contra acórdão que reformou sentença de improcedência e a condenou ao pagamento de indenização regressiva de R$ 2.268,90 à
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
.

A embargante alega omissões e contradições no julgado, sustentando que não foram enfrentados argumentos sobre: (i) ausência de responsabilidade pelo sinistro; (ii) inexistência de comunicação prévia; (iii) nulidade por falta de fundamentação; (iv) unilateralidade dos laudos sem contraprova; e (v) ausência de fundamentação legal explícita.

FUNDAMENTAÇÃO

1. DOS PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS

Os embargos de declaração, disciplinados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, prestam-se exclusivamente a sanar vícios específicos do julgado:
omissão, contradição, obscuridade ou erro material
.

Não se destinam à reforma ou modificação da decisão embargada, salvo nas hipóteses excepcionais do art. 1.023, §2º, do CPC, quando o vício identificado implique alteração do resultado do julgamento.

2. DA ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO MÉRITO

A embargante sustenta que o acórdão não enfrentou argumentos defensivos essenciais. Contudo, analisando detidamente o julgado embargado, verifica-se que:

a) Quanto à responsabilidade pelo sinistro:
O acórdão fundamentou expressamente a aplicação da responsabilidade civil objetiva prevista no Código de Defesa do Consumidor, própria das concessionárias de serviço público, uma vez que a parte autora é considerada consumidora, tendo em vista se tratar de relação de consumo por equiparação. A questão foi adequadamente enfrentada.

b) Quanto ao nexo causal:
O julgado reconheceu a existência de nexo causal entre o fornecimento irregular de energia elétrica e os danos alegados, com base na prova documental produzida pela seguradora. A ausência de contraprova técnica pela embargante , diante da inversão do ônus da prova, reforçou esta conclusão.

c) Quanto à prova unilateral:
O acórdão considerou válidos os laudos técnicos apresentados pela seguradora, aplicando entendimento jurisprudencial consolidado de que
a prova técnica unilateral é admissível quando não impugnada especificamente e quando a parte contrária não apresentou
contraprova convincente capaz de refutar as conclusões apresentadas nos documentos anexados à petição inicia

3. DA RESOLUÇÃO ANEEL Nº 414/2010

A alegação de descumprimento do art. 204 da Resolução ANEEL não foi omitida, mas implicitamente rejeitada. O eventual descumprimento de procedimento administrativo não afasta o dever de indenizar quando comprovados o dano, a ação/omissão e o nexo causal, especialmente sob a ótica da responsabilidade objetiva.

4. DA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO

O acórdão embargado apresenta fundamentação clara e suficiente, em conformidade com o art. 489 do CPC, indicando:

As razões de fato e de direito que levaram à reforma da sentença;

A aplicação da responsabilidade objetiva às concessionárias de serviço público;

A análise do conjunto probatório dos autos;

A procedência do direito regressivo da seguradora.

5. DA NATUREZA PROTELATÓRIA DOS EMBARGOS

Os argumentos expendidos pela embargante revelam, em verdade,
inconformismo com o resultado desfavorável
, buscando indevidamente a reforma do julgado por meio impróprio.

Não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado. As questões suscitadas foram adequadamente apreciadas, ainda que de forma implícita em alguns pontos, o que é suficiente para afastar a alegada negativa de prestação jurisdicional.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração, por ausência dos pressupostos de cabimento previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Considerando o nítido caráter protelatório dos embargos,
CONDENO
a embargante ao pagamento de multa no percentual de
2% (dois por cento)
sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

Custas pela embargante.

É o voto.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 22/10/2025